Tribunal: TJDFT
Processo: 0714003-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO VERIFICADA. OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ART. 685 DO CÓDIGO CIVIL. MANDATO COM A CLÁUSULA “EM CAUSA PRÓPRIA”. PROCURAÇÃO “IN REM SUAM”. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PARTE QUE NÃO FEZ PARTE DA AÇÃO DE CONHECIMENTO MESMO QUE TAL PARTE POSSUA PROCURAÇÃO “EM CAUSA PRÓPRIA”. LIMITES DA COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. EMBARGOS PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015). Os embargos apontam omissão no acórdão, uma vez que a decisão colegiada não se manifestou sobre a aplicação do art. 685 do Código Civil no caso. Omissão verificada.
2. Na hipótese, o embargante/autor ajuizou cumprimento de sentença incluindo no polo passivo o aqui denominado 1o réu (Waldir), que não havia figurado no polo passivo da ação originária (imissão na posse). O Juízo a quo proferiu decisão determinando a exclusão do referido executado, mantendo o cumprimento de sentença apenas em relação à ré que fora condenada na sentença da ação de imissão na posse. O agravo de instrumento foi interposto sob o fundamento de que o 1o réu seria legítimo para estar no polo passivo do cumprimento de sentença, uma vez que ele seria o legítimo possuidor do imóvel, por possuir em seu favor procuração “in rem suam” (em causa própria), com outorga de poderes especiais e expressos em seu favor, conforme dispõe o art. 685 do CC.
3. No caso, a alegação de que o 1o réu era o efetivo detentor do imóvel durante a ação de imissão na posse, por possuir procuração em causa própria (“in rem suam”), é irrelevante, uma vez que a sentença que julgou procedente a imissão na posse fez coisa julgada material apenas em relação às partes que constavam no polo ativo e passivo da demanda originária, sendo juridicamente inadmissível que seus efeitos se estendam para terceiro que não integrava a lide. Portanto, não há ofensa ao art. 685 do Código Civil, uma vez que não se discute a existência, os limites ou efeitos da procuração com a cláusula “em causa própria”, mas apenas se restringe o cumprimento de sentença aos termos do título executivo judicial formado entre as partes que compunham a lide na fase de conhecimento, conforme determina a norma processual civil vigente.
4. A sentença foi clara ao “condenar a requerida a pagar ao autor a taxa de ocupação do imóvel no valor mensal de R$ 2.197,43, desde 5.11.2010 até 30.4.2015”. Portanto, não resta dúvida de a sentença exequenda condenou apenas a requerida (Francisca Maria Dantas) ao pagamento da dívida, não cabendo que se acrescente no cumprimento de sentença, em nítida ofensa aos limites da coisa julgada material e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, parte que não compôs a lide originária, mesmo que tal parte possua em seu favor procuração “in rem suam” (prevista no art. 685 do CPC) do imóvel em discussão na ação de imissão na posse c/c cobrança de taxa de ocupação.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e PROVIDOS. Omissão sanada sem efeitos infringentes.